Tribunal: TJPA
Processo: 0342278-87.2016.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0342278-87.2016.8.14.0301

APELANTE: LONDRES INCORPORADORA LTDA, PDG CONSTRUTORA LTDA

APELADO: VERA LUCIA MENDES LOPES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE OBRA COMPROVADO. CULPA DA CONSTRUTORA / INCORPORADORA. RESPONSABILIZAÇÃO DEVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO N.º

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0342278-87.2016.8.14.0301

AGRAVANTE: LONDRES INCORPORADORA LTDA e PDG CONSTRUTORA LTDA.

AGRAVADO: VERA LUCIA MENDES LOPES

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
LONDRES INCORPORADORA LTDA e PDG CONSTRUTORA LTDA.
em face da decisão monocrática de id. 9756475, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES proposta por VERA LUCIA MENDES LOPES, que negou provimento ao recurso de apelação para manter a r. sentença de 1º grau.

Breve retrospecto:

A decisão apelada foi lavrada nos seguintes termos:

“
(...)

6. Dispositivo:

Diante do exposto, ACOLHO os pedidos formulados pela parte autora, resolvendo o mérito nos termos do art. 487,1, do CPC, para:

a) Declarar a nulidade da cláusula do contrato de promessa de compra e venda que determina a prorrogação do prazo de entrega da obra além dos 180 (cento e oitenta) dias já permitidos no contrato e, por conseqüência, reconhecer o inadimplemento contratual das rés quanto a obrigação de entregar a obra a partir do esgotamento do referido prazo conforme previsão contratual;

b) Condenar a ré, já qualificada ao pagamento de lucros cessantes, confirmando a liminar anteriormente deferida, no valor correspondente a 0,5% do valor do contrato apresentado na inicial devido por cada mês de atraso, contados a partir do 181° dia após a data prevista para a entrega da obra e até a data que efetivamente for à mesma entregue.

c) Declarar a abusividade da prática da requerida de continuar a exigir dos mutuários do referido empreendimento os juros da fase de obras, conhecidos como TAXA DE EVOLUÇÃODE OBRA, após o término do prazo de entrega estabelecido no contrato (JUNHO DE 2013); condeno as requeridas na obrigação de fazer consistente na abstenção de proceder à cobrança da TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA nos contratos da autora referente à unidade imobiliária adquirida, após o decurso do prazo de entrega da obra (JUNHO DE 2013), bem como se abstenha de proceder à cobrança da referida taxa, depois de decorrido o prazo de encerramento da obra. Entretanto, deixo de condenar as rés à devolução em dobro dos valores pagos a título da referida taxa. Assim, condeno as requeridas à restituição simples dos juros de medição de obra, isto é, a Taxa de Evolução da Obra, desde o primeiro mês de atraso até o mês da efetiva entrega do imóvel ao comprador.

d) Determinar a incidência de juros de mora a contar da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a contar de cada mês de atraso (art. 389 do CC). A correção monetária observará o INCC até o término do prazo de tolerância, momento que será calculada juntamente com os juros de mora pelo IPCA ou por qual deles for mais favorável ao consumidor.

e) Condenar o réu em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora a contar da citação (art. 405 do CC) e correção monetária desde a data do arbitramento nos termos da Súmula n. 362 do STJ.

Ficam indeferidos os demais pedidos.

Como a autora sucumbiu em parte mínima do seu pedido, condeno apenas a ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2° c/c art. 86, parágrafo único, do CPC.

Sentença sujeita ao regime do art. 523, § 1°, do CPC.

Como a ré está em Recuperação Judicial, ante o exposto, proceda à parte autora a habilitação de seu crédito perante o juízo de recuperação.

Após o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Inconformadas, as demandadas interpuseram
APELAÇÃO (id. 5397645)
sustentando
(I)
a culpa exclusiva da autora no não recebimento das chaves em razão de sua inadimplência;
(II)
a legalidade do contrato firmado entre as partes;
(III) a
não quitação do saldo devedor pela autora/apelada;
(IV)
a ausência de fundamentos para condenação da parte recorrente ao pagamento de indenização por dano moral e
(V)
a inexistência de lucros cessantes a serem indenizados. Por fim, pugnou pelo conhecimento e provimento integral do recurso para reformar a r. sentença de 1º grau.

Contrarrazões à Apelação ao id. 5397647.

Recurso recebido em ambos os efeitos (id. 7462340).

A decisão monocrática ora AGRAVADA foi assim ementada (
id. 9756475):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO FIXADO NA AVENÇA. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL QUE JUSTIFIQUE A INDENIZAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

AGRAVO INTERNO (id 9934630)
contra a
decisão monocrática
que julgou improcedente o recurso, sustentando a inexistência de atraso na entrega da obra, tendo o não recebimento do imóvel ocorrido por culpa exclusiva da autora/agravada em razão de sua inadimplência (altíssimo saldo devedor).

Por fim, pugnou pelo conhecimento e provimento do presente recurso para afastar a condenação da parte Agravante e reconhecer que o imóvel só não foi entregue por culpa exclusiva da parte Recorrida, a qual deixou de cumprir com a obrigação que lhe cabia.

Contrarrazões apresentadas ao id. 10916866.

É o relatório.

VOTO

Voto

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

De início, adianto que não assiste razão ao agravante.

Ao contrário do asseverado nas razões recursais, resta inconteste a ocorrência de atraso na entrega do imóvel. Vejamos:

Da análise do caderno processual, observa-se que o prazo para a entrega do referido imóvel seria em 30.06.2013, consoante item 5 do contrato de compra e venda ao id. 5397624 – pág. 25. Entretanto, o HABITE-SE só foi emitido em 01.12.2015, consoante documento juntado ao id. 5397636 – pág. 9, restando extrapolado tanto o prazo regular, como o de tolerância de 180 dias, para a entrega do empreendimento, o que já configuraria a mora das recorrentes e afastaria a tese de culpa da autora/recorrida pelo não recebimento da bem.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS –ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL –– CULPA DA CONSTRUTORA – COMPROVADO- TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – PREVISÃO CONTRATUAL – INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA - RESTITUIÇÃO DEVIDA – INTERVALO COMPREENDIDO ENTRE 30/10/2011 A 28/02/2012 - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A taxa de evolução de obra, também denominada “juros de obra”, compreende o repasse, ao adquirente de imóvel na planta, do ônus de remunerar o Banco pelo dinheiro emprestado à construtora para financiar o empreendimento. Considerando o atraso na entrega do imóvel, é devida a restituição dos valores referentes aos “juros de obra”, durante o prazo de inadimplência da construtora, a ser apurado em liquidação de sentença. 2-A cobrança dos juros de obra é lícita durante a construção, e torna-se ilegal após o prazo previsto para a entrega, incluído o período de tolerância, consoante orientação jurisprudencial do STJ. É abusiva a “cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel" (repetitivo REsp 1599511/SP – Tema 938).(TJ-MT 00288122420158110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 27/10/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL RESIDENCIAL - CONSTATAÇÃO - JUROS DE OBRA - RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA - DANOS MATERIAIS - PAGAMENTO DE ALUGUEIS - GASTOS COMPROVADOS - DANOS MORAIS - CONDENAÇÃO DEVIDA. - As alegações referentes à falta de mão de obra, ao atraso em decorrência de período chuvoso, à demora na entrega de elevadores e aos entraves administrativos junto a CEMIG, se tratam eminentemente de fortuitos internos e previsíveis, ou seja, são complemente inerentes ao processo de construção do bem imóvel - Ficando comprovada a mora da construtora quanto à conclusão das obras e à entrega do imóvel, deverá ela suportar os encargos de "juros de obra" durante o período de inadimplência, incluído, aqui o prazo de tolerância, já que não foi o adquirente que deu causa ao atraso, sendo esta imputável tão somente a promitente vendedora - Comprovados os gastos que o autor teve que realizar a título de pagamento de alugueis em razão do atraso na entrega do imóvel é devida a condenação da construtora no dever de indenizar a parte pelos danos materiais que sofreu - O atraso injustificado na entrega do imóvel por culpa exclusiva do vendedor acarreta a condenação ao pagamento de danos morais, pois enseja lesão a direito de personalidade do comprador. (TJ-MG - AC: 10040160006041001 Araxá, Relator: Baeta Neves, Data de Julgamento: 30/08/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2022)

Ademais, a alegação de existência de altíssimo saldo devedor a justificar o suposto inadimplemento pela parte autora também não se comprovou nos autos, ao revés, os extratos financeiros juntados pelas demandadas (id. 5397640 - Pág. 2 e 3) demonstram justamente a parte autora já havia pago quase a totalidade do valor devido (R$ 95.704,06), estando vencidas tão somente parcelas a partir de janeiro/2016 – frise-se que o habite-se foi expedido em dezembro/2015 – no importe de R$ 12.377,25 , cujos valores inclusive foram questionados nos presentes autos, tendo as decisões já proferidas reconhecido a cobrança por parte da recorrente de valores indevidos, a exemplo da taxa de evolução da obra após junho/2013, bem como a correção das parcelas pelo INCC, o que inviabiliza a tese recursal de culpa/mora da autora/recorrida.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 26/10/2022